Tribunal: TJES
Processo: 5007801-98.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Programa de Desligamento Voluntário (PDV)
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007801-98.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JALTON COSTA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007801-98.2024.8.08.0014

APELANTE
: JALTON COSTA DA SILVA

APELADO
: MUNICÍPIO DE COLATINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

JUÍZO PROLATOR
: Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina - DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMPREGADO PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO RGPS CONCEDIDA APÓS A EC Nº 103/2019. EXTINÇÃO DO VÍNCULO. APLICAÇÃO DO ART. 37, § 14, DA CF/1988. TEMA 606/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, mantendo o ato administrativo que extinguiu o vínculo de emprego público do impetrante com o Município, em razão de sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o empregado público que implementou os requisitos para a aposentadoria pelo RGPS antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, mas somente a requereu e teve concedida após essa data, está sujeito à regra de rompimento automático do vínculo prevista no art. 37, § 14, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Emenda Constitucional nº 103/2019 incluiu o § 14 ao art. 37 da Constituição Federal, estabelecendo que a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de emprego público acarreta o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo.

4. O art. 6º da EC nº 103/2019 excepcionou a regra do rompimento do vínculo apenas para as aposentadorias concedidas pelo RGPS até a data de entrada em vigor da referida Emenda.

5. Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 606 de Repercussão Geral (RE 655.283/DF), o marco temporal que define a aplicação da regra de rompimento do vínculo é a data da concessão da aposentadoria, e não a data em que o segurado implementou os requisitos para o benefício.

6. O direito adquirido do empregado público limitou-se a se aposentar pelas regras anteriores à reforma previdenciária, mas, ao requerer o benefício após a vigência da EC nº 103/2019, submeteu-se voluntariamente à nova ordem constitucional-administrativa, que impõe, como consequência da concessão, a extinção do vínculo empregatício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 14; Emenda Constitucional nº 103/2019, art. 6º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 655.283/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 16.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007801-98.2024.8.08.0014

APELANTE
: JALTON COSTA DA SILVA

APELADO
: MUNICÍPIO DE COLATINA, SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

JUÍZO PROLATOR
: Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina - DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por JALTON COSTA DA SILVA em face da r. sentença que denegou a segurança, mantendo o ato administrativo que determinou a extinção do seu vínculo de emprego público com o MUNICÍPIO DE COLATINA, em razão de sua aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

A controvérsia cinge-se em definir se o empregado público celetista, que implementou os requisitos para a aposentadoria (RGPS) antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019 (13/11/2019), mas somente a requereu e teve concedida após essa data, está sujeito à regra de rompimento automático do vínculo prevista no art. 37, § 14, da Constituição Federal.

O Apelante sustenta, em suma, que a aposentadoria lhe foi concedida com base em regras anteriores à EC 103/2019, por direito adquirido, o que afastaria a incidência da norma constitucional que impõe o rompimento do vínculo.

O Apelado, por sua vez, defende que o marco definidor é a data da concessão do benefício, e não a data de implementação dos requisitos, invocando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 606 de Repercussão Geral.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 promoveu substancial alteração no regime dos empregados públicos, ao incluir o § 14 ao art. 37 da Constituição Federal:

Art. 37. [...] § 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.

A própria Emenda, contudo, tratou de modular os efeitos temporais dessa nova regra em seu art. 6º:

Art. 6º O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.

O cerne da questão, portanto, é a interpretação do termo "concedidas" utilizado pelo legislador constituinte derivado.

O Apelante defende uma interpretação extensiva, na qual o direito adquirido aos requisitos da aposentadoria (fato incontroverso, atestado na própria carta de concessão - ID 16121784) equivaleria, para os fins do art. 6º da EC 103/2019, à "concessão" anterior, protegendo-o do rompimento do vínculo.

Contudo, essa tese não encontra amparo na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Ao julgar o mérito do RE 655.283/DF (Tema 606 da Repercussão Geral), o Plenário do STF analisou especificamente os efeitos do art. 37, § 14, da CF, e fixou a seguinte tese:

"A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB,
salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19
, nos termos do que dispõe seu art. 6º".

A Suprema Corte foi literal e taxativa: o marco temporal que excepciona a regra do rompimento do vínculo é a data da
concessão
da aposentadoria, e não a data em que o segurado implementou os requisitos para tal (direito adquirido previdenciário).

O direito adquirido, no caso, garantiu ao Apelante o direito de se aposentar pelas regras de cálculo e tempo de contribuição anteriores à reforma, direito este que foi exercido em 16/04/2021 (ID 16120927), quando já vigia a nova regra administrativa-constitucional (art. 37, § 14, CF) que veda a cumulação do benefício com a manutenção do mesmo vínculo empregatício.

Não há que se falar em direito adquirido a regime jurídico, de modo que, ao optar por requerer a aposentadoria voluntária em 2021, o Apelante submeteu-se voluntariamente à nova ordem constitucional vigente naquele momento, que impõe, como consequência direta da concessão, o rompimento do vínculo.

A r. sentença (ID 16121808), portanto, aplicou corretamente o direito à espécie ao fundamentar que: "
O impetrante pediu sua aposentação a partir de 2.021, e portanto, sob a vigência da EC 103/19, não se cogitando assim, de ilegalidade ou direito líquido e certo violado
".

O ato da autoridade impetrada, ao notificar o Apelante sobre a extinção compulsória do contrato em cumprimento ao art. 37, § 14, da CF (ID 16121804), nada mais fez do que aplicar a tese vinculante do STF e a norma constitucional de eficácia plena e imediata. Nesse sentido, o E. STF:

Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos . (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido
. 1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 3 . Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art . 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão . A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.” 6 . Recursos extraordinários não providos. (STF - RE: 655283 DF, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 16/06/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença que denegou a ordem mandamental.

Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.